Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-20.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DÍVIDAS PREEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo inexistência de vínculo jurídico da autora com as inscrições equivocadamente cadastradas pela requerida, que acarretaram o protesto indevido do nome da recorrente; contudo, considerou que o dano moral pleiteado não foi configurado, em razão de existência de dívidas anteriores ao protesto indevido realizado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o protesto indevido realizado no nome da recorrente acarretou a existência de dano moral indenizável.
III. Razões de Decidir
3. Em que pese a comprovação de que a recorrida promoveu o protesto indevido, em razão de erro ocorrido em seu cadastro, as provas dos autos demonstraram que a recorrente possuía diversas dívidas cadastradas em serviços de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, em relação a diversos contratos estranhos à relação jurídica travada com a recorrida, evidenciando que, no momento em que ocorreu o protesto indevido por parte da recorrida, a recorrente já contava com cadastros legítimos realizados perante os órgãos de proteção ao crédito.
4. Conforme previsão contida na súmula 385 do STJ, a preexistência de inscrição de dívida legítima em serviços de proteção ao crédito inviabiliza a configuração de dano moral decorrente da anotação irregular em tais cadastros, ressalvado o direito ao cancelamento, o que ocorreu nos presentes autos. Precedente: Acórdão 1951202.
IV. Dispositivo
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385 do STJ; TJDFT, Recurso Inominado, Acórdão 1951202, processo n. 0747782-05.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJE 16/12/2024.